Tribunal: TJDFT
Processo: 0710900-02.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1. A vedação legal de fixação do regime aberto ao réu reincidente é amplamente aceita pela jurisprudência, ainda que condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, independentemente de fundamentação específica.

2. Ao réu reincidente, embora cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

3. Regime semiaberto mantido.

4. Recurso conhecido e não provido.